Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO

1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).

2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.

3. Na ação de cobrança ajuizada em desfavor da sociedade de responsabilidade limitada que celebrou o contrato, é indevido o chamamento ao processo do ex-sócio, pois ele não responde, em regra, com o patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade e a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 130 do CPC/15.

4. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de empréstimo para o aumento da atividade econômica de pessoa jurídica, por não se verificar, na hipótese dos autos, a vulnerabilidade da sociedade empresária tomadora do mútuo.

6. O Contrato de Abertura de Crédito é um contrato de adesão cujo consentimento do contratante pode ocorrer por meio de centrais de atendimento telefônico, terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC.

7. Ausente a comprovação de erro, de abusividade dos juros e do pagamento do débito, mister reconhecer a validade do contrato, sendo devida a cobrança dos valores dele decorrente.

8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.